Tribunal: TJBA
Processo: 8007845-51.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007845-51.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCIELY PRATES DOS SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 8007845-51.2021.8.05.0274. A embargante alega omissão do acórdão quanto à análise do valor fixado a título de danos morais, requerendo o acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao deixar de analisar adequadamente as alegações relativas ao valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2.
O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as provas dos autos e fixou a indenização por danos morais em R$ 15.000,00, inexistindo omissão a ser sanada.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam a rediscutir matéria já decidida, mesmo com o intuito de prequestionamento (Súmula 98/STJ).

4.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

5.
O art. 1.025 do CPC dispõe que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
A inexistência de omissão no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração.

2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os pontos suscitados nos embargos, mesmo se rejeitados
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por
FRANCIELY PRATES DOS SANTOS ROCHA
contra acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível nº
8007845-51.2021.8.05.0274
, em que figura, como apelada,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)